Tribunal: TJSP
Processo: 1015003-04.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000486514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
n.o 1015003-04.2019.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante PRAZER E SONHAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS
PLANEJADOS LTDA, é embargado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 38286
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1015003-04.2019.8.26.0554/50000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ADRIANA BERTONI HOLMO FIGUEIRA
EMBARGANTE: PRAZER E SONHAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
MÓVEIS PLANEJADOS LTDA
EMBARGADO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição da
existência de obscuridade no acórdão embargado. Vício
não configurado. Caráter infringente do julgado.
Descabimento na hipótese. Embargos rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 322/326, que negou provimento ao recurso de apelação interposto
pelo embargante, a pretexto de ter incorrido o julgado no vício da obscuridade.
Sustenta a embargante, em síntese, que o v. acórdão é obscuro,
salientando que a petição inicial foi devidamente instruída, demonstra a existência
da relação jurídica encetada pelas partes, delimita o período que pleiteia o
esclarecimento, indica com precisão os lançamentos duvidosos e apresenta motivos
consistentes que justificam a provocação do Poder Judiciário. Requer, por fim, a
atribuição de efeito infringente ao recurso.

É o relatório.
Os embargos declaratórios não vingam, pois a extensão
possível de recurso desta natureza está precisamente definida nos incisos I, II e III,
do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tanto é que tal insurgência presta-se
apenas a eliminar do acórdão obscuridade, contradição e omissão, sobre ponto
acerca do qual se impunha pronunciamento, ou corrigir erro material.
E consoante se observa dos argumentos expendidos nos
embargos declaratórios opostos, não constitui seu propósito o aclaramento do
julgado, nem visam suprir obscuridade supostamente existente no aresto objurgado,
pois revelam a finalidade exclusiva de reexame do que já foi apreciado e decidido
pela Turma Julgadora, o que se afigura descabido pela via eleita, à falta de
configuração dos pressupostos a que alude o artigo 1.022, I, II e III, do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É que o aresto censurado é didaticamente claro e não contém
proposições conflitantes ou inconciliáveis, não registrando nulidade, contradição,
obscuridade ou omissão, tendo apreciado e decidido, expressa e objetivamente,
todas as questões postas na inconformidade, de sorte que leitura atenta do acórdão
revelará que não está mesmo configurada na hipótese em apreço a mácula apontada
pela embargante, cristalino o posicionamento da Turma Julgadora , consoante se
infere do trecho do aresto a seguir transcrito:
“Versam os autos sobre ação de exigir contas, em que
postulou a autora que a instituição financeira fosse compelida a “prestar contas
acerca dos lançamentos a débito a título de ENCARGOS IPVA, JUROS E MULTA,
constante da auditoria juntada, realizados na conta corrente N. 9.000368-7, da Ag.
1354, migrado para N. 13.000470-9, da Ag. 4354” durante todo o período de
relacionamento contratual havido entre as partes, de 28 de junho de 2002 a 8 de
setembro de 2015.
Por seu turno, a d. magistrada indeferiu liminarmente a
petição inicial, com fundamento no artigo 330, III, do Código de Processo Civil, e
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do
Código de Processo Civil.

De início, releva destacar que o § 5o, do artigo 550, do
Código de Processo Civil de 2015, qualifica como decisão interlocutória o
pronunciamento judicial que julga procedente o pedido formulado em ação de
exigir contas, de sorte que, constituindo clara exceção à regra geral de que o
recurso cabível para impugnar a sentença é a apelação, tem-se que, não sendo o
pedido inicial julgado procedente, em ações desta natureza, por sentença proferida
na primeira ou na segunda fase, o recurso apropriado é a apelação, como se dá
espécie, em que o processo foi julgado extinto sem resolução do mérito.
Mas não merece acolhimento o recurso.
É que muito embora seja indisputável o direito do correntista
à prestação de contas (Súmula n. 259, do STJ), não há se olvidar que se faz
imprescindível que conste da petição inicial elementos concretos acerca da relação
jurídica formalizada pelas partes e das dúvidas que emergem da relação débito-
crédito por elas estabelecida, assim como a indicação minimamente precisa dos
lançamentos impugnados e a adequada determinação do período acerca do qual
devem se circunscrever as informações almejadas [descabida a pretensão de que
sejam prestadas contas de todo período de relacionamento contratual], não
bastando para tanto que a autora relacione um a um os lançamentos questionados,
sem justificar minimamente os motivos pelos quais suspeita que as operações
seriam duvidosas e indicar, ainda que de forma incipiente, a motivação de sua
discordância, sob pena, inclusive, de prejudicar o direito de defesa da instituição
financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, bem é de ver que, por decisão proferida por esta
Corte em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, resultou firmada a
seguinte tese: “Impossibilidade de ajuizamento de ação de exigir contas por
correntista de forma vaga e genérica. Necessidade de se apontar na inicial o
indicativo dos lançamentos reputados indevidos e/ou duvidosos e o período exato
em que ocorreram, com exposição de motivos consistentes que justifiquem a
provocação do Poder Judiciário.” (TJSP, IRDR n. 2121567-08.2016.8.26.0000,
Rel. Des. Ligia A. Bisogni, j. 28.3.2017).
E, como bem delineado na r. sentença, “como lançado na
própria inicial, a relação contratual das partes perdura por período relativamente
extenso, o que implica na obrigação do correntista apontar exatamente o período
que traz à discussão assim como os lançamentos que não concorda. Tal tem o fito
de garantir o exercício do direito de defesa do réu e coibir abusos dos próprios
correntistas que, ao formularem pedido genérico, procrastinam o andamento do
feito porquanto tal implica na vinda de infindáveis extratos. Se o correntista
ingressou com a prestação de contas, pressupõe-se que não concordou com
determinado lançamento ou operações realizadas em determinado período. Não é
crível que tenha impugnado todos os lançamentos efetuados desde a abertura da
conta. Se assim o fizesse, deveria especificar centenas ou milhares deles, até para a
efetiva prestação jurisdicional. Se o pedido foi formulado em termos genéricos,
como o caso dos autos, sem indicação de período e operação bancária impugnada,
uma a uma, pressupõe-se que o autor não sabe indicar com precisão supostas
ilegalidades, sendo de rigor o reconhecimento da falta de interesse de agir.” (fls.
248/249).
Destarte, consoante se dessume do exame da petição inicial,
não está a autora buscando, propriamente, a prestação de contas acerca dos
contratos mencionados na exordial, manifesto o descumprimento pela recorrente do
dever de estabelecer os contornos do objeto litigioso da ação, não se justificando
assim que seja chancelado pedido vago, impreciso e repleto de generalidades.
Por fim, a extinção liminar do processo não importou na
alegada nulidade processual, porquanto, no caso, descabia determinar previamente
a emenda da petição inicial, porquanto o indeferimento se fundou na carência de
interesse processual (CPC, art. 330, III) e não em irregularidades da exordial.
Em suma, mantenho a r. sentença que extinguiu o processo,
sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, por seus próprios
fundamentos e pelos ora delineados. E, tendo em vista o trabalho desenvolvido
nesta etapa recursal (fls. 306/312), fixo honorários devidos pela autora ao
advogado do réu em 10% sobre o valor da causa atualizado (à causa foi dada o
valor de R$ 20.000,00 fls. 41).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.” (fls. 323/326).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, oportuno é realçar que “o Juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados
por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP
115/207), certo é, outrossim, que “o Juiz não está obrigado a citar dispositivos legais
em suas decisões, embora lance mão dos seus regramentos. O magistrado está
obrigado a fundamentar suas decisões, mas não legalmente, ou seja, citando artigos
de Lei” (JTJ 265/455).
E mesmo que se considerasse viável emprestar efeitos
infringentes a este recurso, a insurgência não prosperaria na hipótese de que se
cuida, porquanto fundada em argumentos que, já tendo sido apreciados pela Turma
Julgadora, não servem para abalar os fundamentos do acórdão profligado, não fosse
bastante a circunstância de que o recurso aclaratório não se presta à modificação do
acórdão, seja no seu alcance, seja na sua conclusão, não se justificando que o
inconformismo da parte com o resultado do julgamento possa autorizar o
acolhimento dos embargos declaratórios.
Logo, inexistindo obscuridade no aresto impugnado que
cumpra ser suprida, caso repute que houve violação à legislação constitucional e
infraconstitucional, deve o embargante agitar os temas por meio dos recursos
próprios, mesmo porque não se reveste estes embargos de idoneidade jurídico-
processual para sanar eventual equívoco do julgado na aplicação da norma legal.
Ante o exposto, rejeito estes embargos de declaração.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)